Tribunal: TJDFT
Processo: 0753351-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753351-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIRTES DE SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvanirtes de Souza Cavalcante contra pronunciamento do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação de conhecimento ajuizada contra Postal Saúde (Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios), afirmou ter “nada a dispor” sobre o pedido incidental de tutela de urgência, que se destina ao desbloqueio do plano de saúde em 24 (vinte e quatro) horas (ID 258214628 do processo n. 0714292-94.2025.8.07.0003). Nas razões recursais (ID 71814871), a recorrente estar em tratamento contra câncer de mama desde 2021. Declara ser beneficiária do plano de assistência à saúde operado pela parte agravada, na condição de dependente do companheiro. Afirma que o tratamento oncológico inclui o fornecimento do medicamento Abemaciclibe (Verzenios) pelo plano de saúde, obrigação amparada na sentença proferida no processo n. 0713200-86.2022.8.07.0003. Relata que o titular do plano de saúde aderiu ao Programa de Desligamento Voluntário dos Correios (PDV/2024), o que foi consumado em 30/6/2025, motivo pelo qual teme perder a condição de beneficiária. Explica que a questão atinente à permanência no plano até a conclusão do tratamento oncológico é objeto do processo de origem. Narra que a parte agravada, durante o trâmite processual, passou a criar obstáculos ao regular pagamento das mensalidades do plano, como (i) emissão de boletos com valores superiores ao devido, sem justificativa contratual ou técnica; (ii) cobrança indevida de mensalidades do titular (que não possui mais elegibilidade); (iii) emissão de boletos sem individualização das mensalidades referentes à dependente e (iv) envio tardio dos boletos para inviabilizar a quitação. Informa ter ajuizado ação de consignação em pagamento e ter depositado judicialmente as mensalidades atinentes a setembro, outubro e novembro de 2025 (processo n. 0736779-58.2025.8.07.0003). Expõe que, em 26/11/2025, ao comparecer à clínica para realizar procedimento oncológico, se deparou com a seguinte mensagem no sistema: “Nenhum beneficiário encontrado! Verifique se o número do ‘Cartão’ ou do ‘CPF’ foi digitado corretamente”. Aduz que, em razão do fato acima relatado, apresentou pedido incidental de tutela de urgência, que foi negado pelo Juízo a quo. Entende que o Juízo de origem tratou o bloqueio do plano como irrelevante, “afirmando equivocadamente que nada mudou desde a última análise, época em que a pretensão da tutela era preventivo, já que o plano ainda se encontrava ativo”. Aponta conexão entre o processo de origem e a ação de consignação em pagamento. Quanto ao ponto, sustenta que, “embora a decisão agravada tenha sido proferida exclusivamente nos autos do processo principal, os fatos discutidos dialogam diretamente com a ação de consignação em pagamento, pois o bloqueio que motiva o presente agravo decorre justamente da alegada inadimplência — a qual está afastada pelos depósitos judiciais”. Menciona o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 para defender que a suspensão ou rescisão do contrato por inadimplemento somente pode ocorrer após notificação prévia do beneficiário, até o 50o (quinquagésimo) dia de atraso. Argumenta que a ausência de comunicação torna o cancelamento ilegal e abusivo, sobretudo por se tratar de paciente em tratamento contínuo e vital. Alega que a 7a Turma do TJDFT, ao analisar o agravo de instrumento n. 0701582-17.2025.8.07.9000, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial, concluiu que não havia urgência à época, porque “o plano estava ativo; a Postal assegurou que não desligaria; não havia bloqueio; o risco era apenas preventivo”. Nesse ponto, ressalta que o órgão colegiado, naquela ocasião, não analisou “efeitos do PDV sobre dependente doente; proteção reforçada de beneficiário em tratamento; promessa de plano alternativo para quem estivesse em tratamento (feito pela Postal no site do PDV, o que ajudou a encorajar a adesão); condutas contraditórias da operadora; ausência de individualização das cobranças; inadimplência fabricada; Tema 1.082/STJ; risco real de progressão da doença e morte”. Defende que a concessão da tutela de urgência não representaria conflito em relação à ação de consignação em pagamento. Considera que a conduta da parte agravada caracterizou violação da boa-fé objetiva e venire contra factum proprium. Destaca que a parte recorrida informou que disponibilizaria plano alternativo para beneficiários em tratamento de saúde, mas nada foi oferecido. Cita a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082/STJ. Afirma que o precedente citado na decisão que indeferiu o primeiro pedido de tutela de urgência não se aplica ao caso concreto. Subsidiariamente, caso se entenda pela inaplicabilidade da tese definida no Tema n. 1082/STJ, busca a aplicação do art. 30, § 1o, da Lei n. 9.656/98, a fim de garantir o direito de ser mantida no plano de saúde pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do desligamento do titular. Destaca que a interrupção do tratamento oncológico aumentaria o risco de recidiva, geraria risco de metástase e ameaçaria a vida. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a operadora do plano seja obrigada a reativá-lo em 24 (vinte e quatro) horas, com restabelecimento integral da cobertura, sob pena de multa diária. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 79056758). Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0701582-17.2025.8.07.9000, os autos foram redistribuídos. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para realizar o juízo de admissibilidade do presente agravo de instrumento, é necessário trazer breve contextualização sobre o processo de origem, sobre o agravo anteriormente interposto e sobre outro processo judicial que envolve as mesmas partes. A agravante, na condição de dependente do companheiro, é beneficiária do plano coletivo empresarial Correios Saúde II, operado pela Postal Saúde (Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios), de segmentações ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia e cobertura odontológica (IDs 234971524 e 234971531 dos autos de origem). Em 24/4/2025, o companheiro da agravante aderiu ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV/2024) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ID 234971538 dos autos de origem). O regulamento do PDV/2024 não estabelece prazo de permanência dos beneficiários no plano de saúde após o desligamento da empresa. O referido documento dispõe apenas sobre a possibilidade de manutenção dos empregados aposentados (ID 234971533 do processo de origem): 11.10 Após o desligamento, a possibilidade de manutenção dos(as) empregados(as) aposentados(as) como beneficiários do plano de saúde e do plano de previdência oferecidos pelos Correios, bem como de seus dependentes, se dará conforme disposições do regulamento dos planos. 11.10.1 As despesas médicas ocorridas até o último dia trabalhado pelo(a) empregado(a) elegível ao programa, que vier a se desligar, bem como aquelas despesas médicas de seus dependentes, serão levantadas e o devido pagamento do compartilhamento será feito na rescisão de contrato, caso o(a) empregado(a) não permaneça como beneficiário(a) do plano de saúde oferecido pelos Correios. O regulamento do plano de saúde (ID 234971537 dos autos de origem) assegura o direito de permanência de titular aposentado e de ex-empregado demitido sem justa causa, sem mencionar especificamente a situação dos beneficiários desligados da empresa em decorrência de Plano de Demissão Voluntária. Ao responder a questionamentos referentes ao PDV/2024, a operadora do plano, em seu sítio eletrônico[1], divulgou os seguintes esclarecimentos: Sou empregado ativo. Quando terei meu plano cancelado? O empregado que aderir ao PDV, não estando aposentado, terá seu plano de saúde cancelado a partir da data da rescisão de seu contrato nos Correios. O cancelamento valerá para todo o grupo familiar vinculado ao titular. Contudo, esses beneficiários terão direito a consultas gratuitas por meio dos serviços de telemedicina e dos consultórios digitais da Postal Saúde, até que os novos planos sejam comercializados em sua região. Veja mais informações sobre os novos planos, clique aqui. Sou empregado ativo e realizo tratamento continuado e/ou possuo dependente que realize tratamento continuado. Poderei finalizar o tratamento utilizando o plano de saúde? Para os procedimentos médicos autorizados, antes do desligamento, ou se o paciente estiver internado, nos termos da legislação vigente, será garantida a finalização do tratamento. Para demais situações, a Postal Saúde iniciará a comercialização dos novos planos no qual os empregados, não aposentados, que aderirem ao PDV poderão aderir a estes para continuidade do tratamento, observando as regras de cada plano. Maiores informações no link xxxx. Além disso, até que os novos planos sejam operacionalizados na sua região, os beneficiários terão direito a consultas gratuitas por meio dos serviços de telemedicina e dos consultórios digitais da Postal Saúde. Diante desse contexto, na petição inicial, a agravante requereu que a operadora do plano fosse obrigada a mantê-la como beneficiária, por estar em tratamento oncológico. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem em 8/5/2025. Contra a decisão supracitada, foi interposto o agravo de instrumento n. 0701582-17.2025.8.07.9000, desprovido em 23/7/2025. Segue a ementa do julgado: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para justificar a concessão da tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde, ora agravada, a manter a agravante como beneficiária do plano coletivo empresarial, na condição de dependente do companheiro, que aderiu a Plano de Desligamento Voluntário (PDV/2024) elaborado pelo empregador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos dos autos indicam não existir urgência hábil a justificar o deferimento do pleito de tutela antecipada. Ainda que o regulamento do PDV/2024 não tenha estabelecido período de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde após o desligamento da empresa, a operadora do plano (ora agravada) garantiu a continuidade de tratamento para os titulares ou dependentes que tiveram o vínculo contratual cancelado em razão da adesão à demissão voluntária. O vínculo da agravante com o plano de saúde permanece ativo, como informado pela operadora no processo de origem. 4. Além da ausência de risco de dano, não se constata a probabilidade do direito. As questões julgadas pelo STJ nos recursos concernentes aos Temas Repetitivos n. 1.034 e 1.082 parecem ser distintas da situação submetida à análise no presente processo, que cuida da possibilidade de equiparar a demissão voluntária à rescisão sem justa causa para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 9.656/98. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2024760, 0701582-17.2025.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/7/2025, publicado no DJe: 4/8/2025) Como se observa da ementa e da fundamentação do acórdão supracitado, a inexistência de risco de dano não foi a única razão apresentada para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O aresto expôs a ausência de probabilidade do direito, como se extrai do seguinte trecho do voto condutor: Além da ausência de risco de dano, não se constata a probabilidade do direito. A situação objeto do caso em análise parece ser distinta das questões julgadas pelo STJ nos recursos concernentes aos Temas Repetitivos n. 1.034 e 1.082. Os referidos precedentes vinculantes dizem respeito, respectivamente, (i) a condições assistenciais e de custeio do plano de saúde para beneficiários inativos/aposentados (art. 31 da Lei n. 9.656/98) e (ii) à continuidade do tratamento quando ocorre rescisão unilateral de plano de saúde coletivo. Tais situações são diferentes da questão submetida à apreciação no presente processo, que cuida da possibilidade de equiparar a demissão voluntária à rescisão sem justa causa para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 9.656/98. O trânsito em julgado ocorreu em 26/8/2025. Após o julgamento definitivo do agravo n. 0701582-17.2025.8.07.9000, a recorrente apresentou, em 27/11/2025, o pedido incidental de tutela de urgência, que se destina ao desbloqueio do plano de saúde em 24 (vinte e quatro) horas. Para amparar o pleito, alegou, em síntese, que o plano foi bloqueado pela parte agravada após fabricação de obstáculos para o adequado pagamento das mensalidades. Em 28/11/2025, o Juízo a quo afirmou ter “nada a dispor sobre o pedido da autora”. No pronunciamento judicial, intitulado como despacho, mencionou (i) a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, (ii) o julgamento do agravo n. 0701582-17.2025.8.07.9000 e (iii) a existência da ação de consignação em pagamento n. 0736779-58.2025.8.07.0003, na qual se discute o pagamento das mensalidades do plano. Assim, além de não apresentar caráter decisório, o que afasta o cabimento da interposição do agravo de instrumento (arts. 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do CPC), o referido ato judicial destaca a ocorrência de preclusão da matéria debatida. A questão relativa aos pressupostos da tutela de urgência que amparem a pretensão de obrigar a operadora do plano a manter a agravante como beneficiária já foi objeto de análise em pronunciamentos judiciais anteriores proferidos na primeira e segunda instâncias. Como exposto alhures, o acórdão prolatado no julgamento do agravo de instrumento n. 0701582-17.2025.8.07.9000 decidiu expressamente que os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito não foram satisfeitos. A matéria já foi decidida definitivamente e, portanto, está preclusa, conforme o art. 507 do CPC[2]. Segue precedente do TJDFT acerca da inadmissibilidade de agravo de instrumento que aborda assunto atingido pela preclusão: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024) O fato superveniente mencionado pela recorrente, qual seja, o suposto bloqueio do plano por inconsistências na emissão dos boletos das mensalidades, é objeto da ação de consignação em pagamento n. 0736779-58.2025.8.07.0003. Aliás, nos autos da referida demanda, a litigante, em 26/11/2025, apresentou o mesmo pedido incidental, com o objetivo de obrigar a Postal Saúde a reativar o plano. Tal pleito foi indeferido em decisão interlocutória proferida em 28/11/2025. Assim, a controvérsia relativa ao alegado bloqueio do plano e às supostas irregularidades na cobrança das mensalidades deve ser apreciada nos autos da ação referida, a fim de evitar prolação de decisões conflitantes, tumulto processual e supressão de instância. Vale esclarecer que os processos não foram reunidos para julgamento conjunto na origem. 3. Ante o exposto, com base nos arts. 203, §§ 2o e 3o, 932, III, 1.001 e 1.015, caput, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em &lt;https://www.postalsaude.com.br/pdv-dos-correios-e-seu-plano-de-saude&gt;. Acesso em 2/12/2025. [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.